Tribunal: TCU
Processo: 019.050/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8658/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.050/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Messias Farias Dias (XXX.869.185-XX); Aureni Alves Evaristo (XXX.592.274-XX); Dalva Maria Alves dos Santos (XXX.715.694-XX); Francisca de Assis da Silva (XXX.655.885-XX); Itamar Balbino Alves (XXX.643.824-XX); Lindauria Balbino Alves (XXX.675.884-XX); Lucidalva Alves da Silva (XXX.952.964-XX); Maria da Conceicao Cabral (XXX.614.584-XX); Regina Balbino Alves Vieira (XXX.742.264-XX); Rosa Maria Marques Pereira (XXX.168.744-XX); Severina Balbino Alves (XXX.181.134-XX); Severino Balbino Alves (XXX.974.924-XX); Tereza Maria Figueiroa (XXX.179.714-XX); Virginia Balbino Alves (XXX.632.234-XX); Zilda Rios Pereira Lima (XXX.936.545-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.